Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO E COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA N. 5 – TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a sua ilegitimidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, III da Lei 9.099/95. Em seu recurso, alega que possui legitimidade ativa pois é constituída como um condomínio de fato, sendo parte legítima na cobrança de taxas condominiais de unidades inadimplentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT editou a Súmula n. 5, a qual estabelece que “o condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
IV. O mesmo entendimento deve ser aplicado aos condomínios irregulares residenciais constituídos sob a forma de associação de moradores.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.